Tribunal: TJSP
Processo: 1109605-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos, de fato e de direito, da sentença – Recurso conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Renegociações – Impugnação – Descabimento – Inda que não realizada a prova pericial, existem elementos

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos, de fato e de direito, da sentença – Recurso conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Renegociações – Impugnação – Descabimento – Inda que não realizada a prova pericial, existem elementos suficientes de prova da contratação – Ônus imperfeito – Prova da disponibilização do dinheiro na conta corrente do autor – Ajuizamento da ação somente após três anos e meio de execução dos contratos – Conjunto de elementos e provas que convergem para a legitimidade dos negócios – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.